Tribunal: STF
Processo: ADI 2928
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.331/99 DO
ESTADO DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE DE ESTACIONAMENTO EM LOCAIS
PROIBIDOS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
TRÂNSITO. VÍCIO FORMAL.
1.      Lei estadual que autoriza veículos
particulares e de aluguel a estacionarem em locais indevidos para a
aquisição urgente de medicamentos ou atendimento grave não encontra
respaldo no texto constitucional.
2.      Esta Corte, em
pronunciamentos reiterados, assentou que a Constituição de 1988
conferiu exclusivamente à União a competência para legislar sobre
trânsito.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado
 procedente.